Tribunal: TJSP
Processo: 2125379-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxas - Exercício de 2.012 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Pedido de suspensão da ação por nulidade de CDA e revisão administrativa do lançamento do tributo – Impossibilidade - Recurso administrativo rejeitado, cuja decisão foi confirmada por sentenças que denegaram a ordem em mandados de segurança - Pedido de arbitramento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxas - Exercício de 2.012 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Pedido de suspensão da ação por nulidade de CDA e revisão administrativa do lançamento do tributo – Impossibilidade - Recurso administrativo rejeitado, cuja decisão foi confirmada por sentenças que denegaram a ordem em mandados de segurança - Pedido de arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor da parcela excluída – Impossibilidade – Crédito tributário que era devido em sua totalidade no momento do ajuizamento da ação – Pagamentos realizados após adesão da executada ao Parcelamento de Crédito em Execução Fiscal – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125379-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante KANJIRO
SUZUKI, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125379-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.678
Agravo de Instrumento 2125379-19.2020.8.26.0000
Agravante:
Kajiro Suzuki
Agravada:
Prefeitura Municipal de Campinas
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e
Taxas - Exercício de 2.012 Exceção prévia de executividade
rejeitada Pedido de suspensão da ação por nulidade de CDA e
revisão administrativa do lançamento do tributo Impossibilidade
- Recurso administrativo rejeitado, cuja decisão foi confirmada por
sentenças que denegaram a ordem em mandados de segurança -
Pedido de arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor
da parcela excluída Impossibilidade Crédito tributário que era
devido em sua totalidade no momento do ajuizamento da ação
Pagamentos realizados após adesão da executada ao Parcelamento
de Crédito em Execução Fiscal Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU e Taxas 2.012, rejeitou
exceção prévia de executividade por considerar que a CDA atende aos
requisitos legais e que inexistia óbice ao ajuizamento da execução fiscal,
determinando, apenas, a exclusão do valor adimplido pela executada em
razão do acordo para parcelamento do crédito tributário firmado entre as
partes. Alega a agravante nulidade de CDA e inexigibilidade do crédito
tributário em razão de processos administrativo e judicial para revisão do
tributo, bem como possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios
sobre o valor da parcela excluída da execução, daí propugnando pela reforma
da decisão para que a ação seja extinta com condenação da exequente ao
pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 01/29).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
1 Valor da causa em março de 2.016: R$ 350.551,99

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125379-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela agravada.
Relatado.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de IPTU e
Taxas de 2.012, na qual a executada alega nulidade de CDA e inexigibilidade
do crédito tributário em razão de processos administrativo e judicial nos quais
se discute a liquidez e exigibilidade do crédito tributário em razão do
desmembramento do imóvel em 86 unidades autônomas, bem como pleiteia a
condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais com
base na parte do crédito tributário excluído do montante executado.
Admite-se exceção prévia de executividade em face de
vício ou de outra matéria de ordem pública que possa ser reconhecida desde
logo, de ofício, independente do contraditório e da ampla produção de provas.
Fora daí o questionamento deve ser suscitado em ação declaratória ou em
embargos à execução, conforme entendimento sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória (Súmula 393). Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em
“suas origens, esse mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de
plano e, sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade,
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial,
somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode
reconhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez
do título executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T.,
REsp 180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125379-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
163/356:4a T., REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e Legislação
Processual Civil em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art. 618, p. 805.
No caso, não vinga a alegada nulidade da Certidão da
Dívida Ativa ou inépcia da petição inicial, porquanto atendidos os
pressupostos do art. 202, do CTN e do § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80, a
conferir força executiva à cártula, assim como, o § 2o, do art. 6o, da mesma
LEF, faculta que a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão
constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
Ainda que assim não fosse, o aspecto meramente formal do ato não pode
prevalecer em detrimento do seu conteúdo e eficácia, pois só atos nulos
devem ser declarados de ofício, caso não alcançada a finalidade precípua -
pas de nullité sans grief (CPC, art. 283, parágrafo único), em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas processuais (cfr. “Teoria Geral do
Processo”, Antonio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pelegrini Grinover,
Cândido Rangel Dinamarco, 2a Ed. RT, pág. 308).
No mais, embora a agravante alegue que a exigibilidade
do crédito tributário encontra-se suspensa, os documentos indicam que houve
o esgotamento da discussão acerca da legitimidade da exação na esfera
administrativa, com rejeição do recurso em razão de o lançamento impugnado
ter sido realizado de acordo com a realidade fática à época e não impugnado
tempestivamente (fls. 204/206). Até porque, indeferido o recurso
administrativo, a agravante impetrou dois mandados de segurança,
distribuídos
sob
os
números
1032933-31.2018.8.26.0114
e
1000134-61.2020.8.26.0114 (fls. 230/230), ambos julgados improcedentes,
pois o desmembramento do imóvel em unidades autônomas foi realizado
apenas no ano de 2.015, momento em que a Municipalidade passou a cobrar
o imposto de forma individualizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125379-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, também não há se falar em condenação da
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que os
pagamentos que resultaram na exclusão de parte do crédito executado foram
realizados em 17/08/2.016 e 16/09/2.016, portanto depois do ajuizamento da
execução fiscal levada a efeito em 27/07/2.016. Assim, o crédito tributário
relativo ao IPTU de 2.012 era devido em sua integralidade, aderindo a
executada, depois de ajuizada a ação, ao Parcelamento de Crédito em
Execução Fiscal, como aponta o termo de fls. 55.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator